Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO APLICADA DE OFÍCIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que manteve a condenação do paciente pela contravenção do art. 19 da LCP (porte de arma – simulacro), com aplicação da causa de aumento do §1o, A defesa alega: (i) nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) ilegalidade do reconhecimento de majorante não descrita na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal por ausência de justa causa; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da causa de aumento do §1o do art. 19 da LCP sem descrição na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal ou revisão criminal, sendo cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (STF, Súmula 640; STJ, HC 598240/DF).
4. A abordagem policial foi considerada legítima pela Turma Recursal, fundada em nervosismo, gestos na cintura e conduta suspeita, elementos que configuram fundada suspeita à luz do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ.
5. A aplicação de causa de aumento de pena de ofício não viola o princípio da correlação quando fundada em circunstância pessoal do réu prevista em lei, sendo admitida pela jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.587.239/RS; AgRg no REsp 1.732.842/MT).
6. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso ou decisão teratológica, não há espaço para admissão do habeas corpus em substituição ao recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus não admitido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
2. A abordagem policial baseada em comportamento suspeito, como nervosismo e gestos na cintura, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal.
3. É admissível o reconhecimento, de ofício, de causa de aumento de pena prevista em lei, ainda que não descrita na denúncia, desde que assegurado o contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LVI; art. 144, V e §5o; CPP, arts. 157, §1o, 244, 385 e 387; LCP, art. 19, §1o; RITJDFT, art. 27, III, e art. 89, III; Lei no 9.099/1995, art. 82, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 640; STJ, HC 598240/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/10/2020; STJ, AgRg no HC 802.942/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1.587.239/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 14/08/2018; STJ, AgRg no REsp 1.732.842/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15/05/2018.